Tribunal: TJPA
Processo: 0804466-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804466-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA

AUTORIDADE COATORA: 1º TURMA DE DIREITO PENAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

1. DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. A paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal. Uma vez que a mesma cumpre penas de 06 anos e 06 meses e de 08 anos e 06 meses, pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de entorpecentes, possuindo ainda o remanescente de pena de 12 anos e 10 meses, estando no regime de cumprimento de pena fechado, não existindo benefícios vencidos ou próximos a vencer. Logo, pelo conjunto fático-probatório, a paciente não faz jus ao pleiteado regime aberto.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezesseis a dezoito do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 19 de junho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA, em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0007867-14.2018.8.14.0401.

Narra o impetrante, em síntese que a paciente fora condenada pela prática delitiva do art. 304, CPB, com a pena de dois anos e seis meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto.

O impetrante alega, em síntese, que no julgamento da apelação, o Tribunal absolveu a paciente do crime de tráfico, remanescendo apenas a condenação por uso de documento falso, a pena de 02 anos e 06 meses em regime aberto, porém até a presente data a paciente se encontra cumprindo pena em regime mais gravoso (fechado) em face da demora na tramitação causada pela pandemia de COVID-19 (novo coronavírus).

Ao final pugna pela concessão de liminar para que seja concedido o cumprimento da pena em prisão domiciliar, considerando a ausência de casa de albergado em Belém/PA; e no mérito, confirmado o writ definitivamente.

O processo foi primeiramente distribuído à relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, ao qual observou a prevenção desta relatora (fl. 71).

Deneguei a liminar à fl. 73, dos autos, pelo fato de não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida.

Em sede de informações (fls. 82/83), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O processo teve sua tramitação junto à Secretaria desta 12ª Vara Penal, autuado sob o n. º 0007867-14.2018.8.14.0401, em que figura como um dos denunciados a paciente ao norte identificada, a qual foicondenada à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 304, do CP em regime de concurso material de delitos.

- Contudo, a E. 1ª Turma de Direito Penal do TJE/PA conheceu em parte o recurso manejado pela Defesa e, nessa parte, deu parcial provimento para absolver a ré quanto à prática do crime de tráfico de drogas, mantendo sua condenação pelo delito de uso de documento falso (art.304, CP), passando sua pena a ser de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 3º, c, do CP, deixando de substituir a pena por restritiva de direitos em razão em razão do que disposto no art. 44, II do CP.

- Em consulta ao sistema LIBRA, constato que o feito foi remetido pelo Gabinete da Excelentíssima Desembargadora Relatora à Secretaria Única de Direito Penal em 11/03/2020, tendo o respectivo acórdão sido publicado no DJE em 12/03/2020, estando pendente de certificação o trânsito em julgado da decisão e sua remessa ao Juízo de Origem para as providências cabíveis.

- Concernente à situação carcerária da paciente, depreendo que a acusada foi presa em flagrante delito, homologado e convertido em prisão preventiva em 06/04/2018 por ocasião da audiência de custódia, sendo mantida encarcerada provisoriamente durante todo o trâmite do feito por este Juízo, que expediu a guia de execução provisória respectiva após a prolação da sentença.

- Nesse contexto e em consulta aos sistemas INFOPEN, SEEU e LIBRA, observo que a paciente permanece encarcerada (cadastro nº. 35123 - Infopen); todavia, cumpre ressaltar que registra o processo de execução nº. 0008860-57.2018.8.14.0401 em decorrência do cumprimento provisório da pena imposta por força da condenação pertinente à presente impetração, bem assim em cumprimento definitivo de pena em virtude de sentença penal condenatória com trânsito em julgado prolatada no âmbito do Processo nº. 0019200-92.2006.8.14.0401, cuja sentença também foi proferida por este Juízo.

Nesta Superior Instância (fls. 86/90), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, em razão da não concesssão de prisão domiciliar.

Adianto desde logo que conheço do recurso, porém denego a ordem impetrada.

1. DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

No mérito, o impetrante requer a concessão de prisão domiciliar à paciente, em razão da ausência de casa de albergado no Estado.

No entanto, a paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, eis que a mesma sequer comprovou se enquadrar em uma das situações abaixo listadas, in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 35, C.C. O ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA EM FAVOR DE CORRÉ. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. ORDEM DENEGADA. (...). 4. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. 5. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. (STJ - HC: 537840 RJ 2019/0300153-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).

No mais, a Vara de Execuções Penais de Belém informou que a paciente cumpre pena referente à sentença prolatada nos autos de n° 0019200-92.2006.8.14.0401, 6a6m0d - PENA Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal, transitada em julgado na data de 30/06/2017, e à sentença prolatada nos autos de n°0007867-14.2018.8.14.0401, 8a6m0d - PENA Art. 304, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal e Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas, pendente de trânsito em julgado.

Conforme extrai-se do atestado de pena atualizado dos sistema SEEU, a paciente possui o remanescente de pena de 12 anos e 10 meses, estando no regime de cumprimento de pena fechado, não existindo benefícios vencidos ou próximos a vencer.

Ressalto ainda, como bem informado pelo impetrante, no que refere aos autos de n° 0007867-14.2018.8.14.0401, que em sede de Apelação Criminal julgado poor esta relatora, foi conhecido o recurso e no mérito lhe dado parcial provimento, absolvendo a paciente pela prática do crime de tráfico (Art. 33 da Lei 11.343/06), devendo esta ser condenada somente pelo Art. 304 do CP (uso de documento falso) e cumprir o quantum de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto.]

Imperioso transcrever excerto das informações prestadas pela Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal (ID: 3116428):

[...] Em atendimento à solicitação contida no ofício nº 1461/2020-SSDP-HC, de 18/05/2020, a fim de subsidiar o julgamento do HC 0804466-42.2020.8.14.0000, em que é paciente Dinalva Cordeiro Santa Rosa, informo que o recurso de Apelação Penal, processo nº 0007867-14.2018.8.14.0401 , de relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, foi julgado na Sessão Ordinária de 03/03/2020, da 1ª Turma de Direito Penal, sendo o Acórdão nº 212.544 publicado no Diário de Justiça de 12/03/2020. Ressalto que os autos encontram-se em secretaria, com tramitação interna, aguardando prazo para recursos dos advogados, que iria até 27/03/2020, mas, como é do conhecimento geral os prazos estão suspensos, ficando no aguardo do retorno presencial para que sejam remetidos os autos físicos à Defensoria Pública do Estado e, após, ao Ministério Público de 2º Grau, para que tomem ciência da decisão proferida no Acórdão sendo que somente após estas tramitações, contar-se-á o prazo para interposição de recursos e posterior trânsito em julgado. Informo, ainda, que foi enviada cópia do acórdão acima referido à 12ª Vara Criminal de Belém e à Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

Logo, pelo conjunto fático-probatório, constatase, à prima facie, que a paciente não faz jus ao pleiteado regime aberto.

Dessa forma, razão não assiste o requerente.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar da paciente, contudo, cabe o encaminhamento da decisão colegiada que alterou pena e, consequentemente, modificou o regime inicial de cumprimento de pena da paciente, no processo nº 0007876-14.2018.8.14.0401, ao Juízo da Execução, o qual é competente para apreciação de questões envolvendo execução penal.

É como voto.

Belém, 19/06/2020